Tribunal: TJMT
Processo: 0001510-18.2014.8.11.0053
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001510-18.2014.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERANIL CORREA LEITE SOUZA - CPF: 353.648.071-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADARGIZA CORREA LEITE - CPF: 346.921.261-91 (APELANTE), ADARGIZA CORREA LEITE - CPF: 346.921.261-91 (APELADO), ESPÓLIO DE CATARINA FIRMINA LEITE (APELADO), ESPÓLIO DE ELIZEO CORREA LEITE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –
ERROR IN JUDICANDO
– CAUSA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A ausência de providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da ação, não justifica a extinção por ausência de interesse de agir, podendo, eventualmente, ser enquadrada como fundamento para extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001510-18.2014.8.11.0053

APELANTES:

ERANIL CORREA LEITE SOUZA E OUTRO

APELADO:

ESPÓLIO DE CATARINA FIRMINA LEITE E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos
ERANIL CORREA LEITE SOUZA
e
ADARGIZA CORREA LEITE
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antonio do Leverger-MT,
Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti
, lançada nos autos da Ação de Inventário nº 0001510-18.2014.8.11.0053 (Código 70252)
,
que julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fulcro inciso VI do artigo 485 do CPC. Custas pelo requerente, sem honorários.

As apelantes explicam que se trata de inventário e partilha, cuja ação foi extinta com fundamento no art. 485, VI, do CPC, mas, no entanto, o caso não é de falta de interesse, mas sim extinção por abandono.

Destacam que as partes estão representadas pela Defensoria Pública do Estado, a qual é de conhecimento público que não detém efetivo suficiente, tampouco meios necessários à realização de buscas pessoais às partes, tanto que o Código de Processo Civil traz uma prerrogativa nos casos em que o ato processual demande providência ou informação que somente o assistido possa realizar ou prestar, qual seja, que seja intimado pessoalmente, a teor do art. 186, §2º do CPC.

Por outro lado, sustentam que a extinção do processo não é a medida cabível, uma vez que necessária a intimação pessoal da parte autora, cuja diligência sequer foi empenhada.

Assim, pugnam pelo provimento do recurso para revogar a sentença recorrida, determinando regular processamento do inventário (Id. 135471934).

Sem contrarrazões, por ausência de litígio.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O MM. Juiz
a quo
extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, após a ausência de manifestação da parte quanto ao despacho de id. 135471931 - Pág. 55, que determinou a atribuição de valores aos bens inventariados.

Ocorre que a ausência de manifestação da parte não autoriza a extinção, tampouco configura ausência de interesse processual.

Isso porque, como se sabe, o interesse processual é uma das condições da ação e que corresponde à utilidade, relevância e vantagem da tutela jurisdicional. Não é à toa, que pode ser verificado pelo binômio interesse-necessidade e interesse-adequação/utilidade, de forma que a prestação jurisdicional deve ser necessária e/ou adequada.

Dessa forma, a ausência de manifestação das partes para o prosseguimento do feito só poderia culminar com a extinção por abandono, conforme estabelece o artigo 485, III, do CPC, confira:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”;

(...)

Sob esse prisma, com razão as apelantes quando defendem a necessidade de prévia intimação pessoal, para posterior extinção.

É que, como cediço, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o abando da causa.

Contudo, ao que se constata dos autos, o douto julgador
declarou extinto o processo, sem que houvesse a intimação pessoal da autora, mas apenas da Defenderia Pública (id. 135471931 - Pág. 58).

Logo, a ausência de intimação pessoal da autora, conforme determina o dispositivo em comento, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz apartar, se a consequência for o encerramento da ação.

Ademais, nas causas em que a parte é assistida pela Defensoria Pública do Estado, quando o ato processual demandar providência ou informação que somente o assistido possa realizar ou prestar, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada, segundo previsão contida no §2º do art. 186 do CPC.

“Art. 186 (...)

§ 2º
A requerimento da Defensoria Pública
, o
juiz determinará a intimação pessoal da parte
patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”.

No mesmo trilhar, são os precedentes:

“EXTINÇÃO POR AUSENCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - APELANTE QUE SEMPRE VINHA DILIGENCIANDO NOS AUTOS A FIM DE EFETIVAR A LOCALIZAÇÃO DO REÚ, NÃO SENDO O CASO DE EXTINÇÃO NA FORMA DO ART 485, VI do CPC, MAIS SIM POR ABANDONO NA FORMA DO ART. 485, III do CPC - AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESCUMPRIMENTO DO ART. 485, III, § 1º DO CPC - ANULAÇÃO DA SENTENÇA Apelação. Ação de Busca e apreensão.
Sentença de extinção por ausência de interesse processual, na forma do art. 485, VI do CPC.
Apelo autoral. Observe-se que em nenhuma das diligências de busca e apreensão houve a intimação do apelante pela serventia a fim de comparecer a Central de cumprimento de mandado a fim de cumprir a diligência de busca e apreensão que se faz necessário nesse tipo de diligência, sob pena de abandono. Apelante que sempre vinha diligenciando nos autos a fim de efetivar a localização do réu, não sendo o caso extinção do feito na forma do art. 485, VI do CPC
. Na verdade, apesar da tipificação da sentença, a questão encerra verdadeira extinção por abandono processual, sem que tenha se efetivado a intimação pessoal da parte para o devido prosseguimento do feito. Sentença anulada. Recurso provido.”
(TJ-RJ - APL: 00007618320168190028, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/08/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – ABANDONO DA CAUSA –
INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta processual, como exige o parágrafo 1º do art. 485 do CPC.”
(TJ-MT 10117138220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO CONCLUÍDA
– SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera imprescindível a intimação pessoal do autor, via postal, antes da extinção do processo por abandono de causa (art. 485, III, CPC), a ser enviada para o endereço que consta do processo. A sentença objurgada deve ser anulada pois, de acordo com o Aviso de Recebimento colacionado aos autos, em que pese a Carta de Intimação ter sido encaminhada para endereço descrito na Exordial, de acordo com a anotação dos Correios a parte não foi procurada para a entrega do documento.”
(TJ-MT 10448586620188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022